Tribunal: STF
Processo: ARE 1410355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 5, fl. 26):



    “AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. 



    Manutenção da deliberação monocrática do Relator extintiva do feito sem exame do mérito, em virtude de considerar incabível o ajuizamento de mandado de segurança para discutir a legalidade e constitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, pois configura impetração contra 'lei em tese', porquanto genérica e com espectro de abrangência a todas as empresas que desenvolvem atividades potencialmente causadoras de risco de acidente do trabalho e a discussão a respeito dos critérios formadores do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, para a elucidação dos fatos controvertidos, demanda extensa dilação probatória, para a qual não se presta a via eleita do mandado de segurança”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5, fl. 56), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SÃO LEOPOLDO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput; 37; 146, II; e 150, III, “a”; 154, I; e 195, § 4º, da Constituição Federal, bem como o art. 97 do CTN, ao manter decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança ao fundamento de que é incabível a impetração de Mandado de Segurança em face de ‘lei em tese’. 



    Aduz que, no caso, não trata de impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese, “pois os substituídos pela recorrente encontram-se diante de uma situação fática concreta, direta e imediata, onde a autoridade coatora entendeu serem devidas contribuições ao SAT/RAT manifestamente indevidas. Em vista disso, as empresas estão sendo compelidas a efetuar a maior o recolhimento de tributo, sem que este seja devido, desde 01.01.2010” (Vol. 5, fl. 61). 



    Sustenta ser ilegal e inconstitucional a exigência do Fator Previdenciário Acidentário – FAP “aplicado sobre as alíquotas do SAT/RAT, de acordo com o grau de risco da atividade preponderante (1%, 2% ou 3%), do Regulamento da Previdência Social” (Vol. 5, fl. 63), uma vez que “a contribuição social em apreço não figura dentre as exceções a que se permite a atenuação à exigência de lei para definição da alíquota. Nesse contexto, desponta que a validade da remessa da tarefa de fixar a alíquota efetiva do tributo a ato do Executivo dependeria imprescindivelmente de tal previsão excepcional no bojo da Constituição – o que é manifestamente inexistente” (Vol. 5, fl. 65).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Vol. 6, fl. 27).



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro CEZAR PELUSO determinou o retorno dos autos ao Juízo local para observância do Tema 554 da repercussão geral - Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social (Vol. 7).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria, incidindo, na hipótese, as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 11).



    No Agravo (Vol. 13), a parte refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares, ao fundamento de que a admissão anterior (Vol. 6, fl. 27) denota que houve o prequestionamento da matéria. Ao final, requer o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 554/RG.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SÃO LEOPOLDO requerendo, em síntese, “d) Seja concedida a segurança pretendida, com a procedência do presente mandado de segurança, de modo a suspender em definitivo a aplicação do FAP a ser aplicado sobre as alíquotas do SAT/RAT, de acordo com o grau de risco da atividade preponderante (1%, 2% ou 3%), do Regulamento da Previdência Social; e) Seja facultado à impetrante e às empresas integrantes da categoria econômica por ela representada efetuar a compensação (artigo 165, do CTN combinado com a Súmula 213, do STJ) ou a restituição dos valores das contribuições sociais recolhidas indevidamente ao Erário Público” (Vol. 1, fl. 26).



    O Juízo de primeiro grau denegou a ordem e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, ao fundamento de que é incabível a impetração da Mandado de Segurança contra lei em tese (Vol. 3, fl. 114).



    Interposta Apelação, o relator do acórdão recorrido, em decisão monocrática, manteve a sentença pelos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 8):



    “O autor impetra mandado de segurança visando a declaração de inaplicabilidade do Fator Acidentário de Prevenção no cálculo do RAT, instituído pelo art. 10 da Lei nº 10.666/2003, por ilegal e inconstitucional. 



    Todavia, referida norma se inclui no conceito de 'lei em tese', porquanto genérica e com espectro de abrangência a todas as empresas que desenvolvem atividades potencialmente causadoras de risco de acidente do trabalho e a discussão a respeito dos critérios formadores do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, para a elucidação dos fatos controvertidos demanda extensa dilação probatória, para a qual não se presta a via eleita do mandado de segurança.



    (…)



    Assim, diante da impossibilidade da utilização do mandado de segurança para discutir 'lei em tese' e da necessidade de ampla dilação probatória para aferir o direito da impetrante, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito. 



    Ante o exposto, extingo o feito sem exame do mérito e julgo prejudicados o agravo retido (evento 28 do processo originário) e a apelação da autora, na forma da fundamentação.” 



    Interposto Agravo Regimental, o Tribunal de origem manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos (Vol. 5, fl. 23).



    Contra essa decisão, não foram opostos Embargos de Declaração.



    Pois bem, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é incabível a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese, conforme preconiza a Súmula 266 do STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS COMPLEMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. (Enunciado da Súmula 266 do STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 895.678-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2015).



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 



    1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”



    2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA).



    3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte.



    4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar” (MS 36684, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/2020).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 



    1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI.



    2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS 31647-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2017).



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que o objeto do mandamus não é a análise de lei em tese, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMÉDIO IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS 266 E 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 618.122-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 31/3/2011).



    Quanto ao mérito da causa, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que a decisão de admissibilidade do Tribunal de origem não vincula esta SUPREMA CORTE, que tem competência para verificar o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente